Tribunal: TJSP
Processo: 1017952-84.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Ação de cobrança – Aluguéis não pagos no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018 – Recebimento já determinado em ação de cobrança anteriormente proposta em que decidido que a condenação abarca as prestações vencidas no curso daquela lide, decisão transitada em julgado antes da propositura da presente demanda – Coisa julgada caracterizada – Processo extinto, sem julgamento de mérito, nos

Ementa:
Ação de cobrança – Aluguéis não pagos no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018 – Recebimento já determinado em ação de cobrança anteriormente proposta em que decidido que a condenação abarca as prestações vencidas no curso daquela lide, decisão transitada em julgado antes da propositura da presente demanda – Coisa julgada caracterizada – Processo extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil – Recurso provido.